Tribunal: TJES
Processo: 5007904-21.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007904-21.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: VERA LUCIA ARPINI MARQUES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007904-21.2023.8.08.0021

Recorrente: BANCO ORIGINAL S.A.

Recorrida: VERA LÚCIA ARPINI MARQUES
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE ALEGA A PARTE AUTORA QUE TEVE O SEU NOME INSERIDO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS DE CRÉDITO JUNTO AO SPC/SERASA, POR DETERMINAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA, O QUE VEM CAUSANDO VÁRIOS TRANSTORNOS, ALEGANDO DESCONHECER A ORIGEM DO DÉBITO. REQUER TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO, E AO FINAL, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO, EM SUA DEFESA DE ARGUIU PRELIMINARMENTE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA, E A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA NO QUE SE REFERE A NOTIFICAÇÃO DOS CONSUMIDORES QUANTO AO REGISTRO DE SEUS NOMES NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NO MÉRITO, DIZ QUE CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM ANEXO É POSSÍVEL VERIFICAR QUE A PARTE DEMANDANTE UTILIZOU DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA PARTE DEMANDADA, CONTUDO NÃO REALIZOU OS PAGAMENTOS DE SUAS DÍVIDAS DA FORMA ADEQUADA E EM TEMPO HÁBIL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por todo o exposto: A) DETERMINO LIMINARMENTE, A IMEDIATA EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA, devendo ser oficiado o órgão de proteção ao crédito para tanto; B) declaro a inexistência de todos os débitos objetos dos autos; C) condeno a ré, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação. Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
SUSTENTA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. SOLICITA QUE SEJA DECRETADO O SEGREDO DE JUSTIÇA, PARA, POR CONSEQUÊNCIA AUTORIZAR O BANCO DEMANDADO A PROMOVER A JUNTADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DE SEU DIREITO.

NO MÉRITO, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA E JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
PRIMEIRAMENTE, OBSERVA-SE A AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELO BANCO RECORRENTE, EIS QUE NÃO FICOU DEMONSTRADO A PRESENÇA DE GRAVE RISCO. PORQUANTO, OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO REQUERIDO, QUE INCLUSIVE, GOZA DE UMA EXCELENTE SAÚDE FINANCEIRA, RAZÃO PELA QUAL
DEIXO DE ATRIBUIR O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2). DA DECRETAÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA.
ENTENDO INEXISTIR OS ELEMENTOS AUTORIZADORES PARA DECRETAÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, PELO QUE FOI INSCRITO O NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POIS BEM,
IN CASU
, NÃO HÁ RETOQUES A FAZER NA DECISÃO RECORRIDA. NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DA CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO RECORRENTE DEMONSTRAR A LEGALIDADE DO DÉBITO ATRIBUÍDO À RECORRIDA. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, NÃO VISLUMBRO DOCUMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA QUE SE CONSTATE A VEROSSIMILHANÇA QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DO DEMANDADO, ISTO É, ESTE NÃO ACOSTA AO CADERNO PROCESSUAL PROVAS ROBUSTAS QUE ATESTEM A EXISTÊNCIA DO DÉBITO IMPUGNADO QUE TENHA ENSEJADO A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECORRIDA.
O RECORRENTE FUNDAMENTA SUA CONDUTA EM CONJECTURAS, SEM OFERECER NENHUM ELEMENTO CONCRETO PARA EMBASAR SUAS AFIRMAÇÕES DE QUE AS COBRANÇAS SÃO DEVIDAS E REFERENTE AO DÉBITO, OBJETO DA NEGATIVAÇÃO.
ASSIM, ME COADUNO INTEGRALMENTE COM OS FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO JUÍZO
A QUO
, HAJA VISTA QUE, A PARTIR DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, DEVEM-SE REPUTAR COMO VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS PELA CONSUMIDORA, NÃO LOGRANDO ÊXITO O RECORRENTE EM PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA RECORRIDA, CONFORME PRECEITUA O ART. 373, II, DO CPC. ASSIM, DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO BANCO RECORRENTE, SURGE O DEVER DE INDENIZAR. ADEMAIS, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSIDERA QUE, COMPROVADA A NEGATIVAÇÃO ILÍCITA, PRESUME-SE A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS (VÊ-SE
IN RE IPSA
), AFLORANDO O DIREITO A SUA REPARAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE, EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O CONSUMIDOR FOI EXPOSTO A ANGÚSTIA E CONSTRANGIMENTO, AO TER SEU NOME NEGATIVADO. O VALOR DO DANO MORAL TEM SIDO ENFRENTADO NO STJ COM O ESCOPO DE ATENDER A SUA DUPLA FUNÇÃO: REPARAR O DANO BUSCANDO MINIMIZAR A DOR DA VÍTIMA E PUNIR O OFENSOR PARA QUE NÃO VOLTE A REINCIDIR. (STJ, EDCL NO RESP N° 845001/MG).
COM LASTRO EM TAIS PARÂMETROS, E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS ACIMA MENCIONADAS, EVIDENCIA-SE QUE, EMBORA O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
ESTEJA UM POUCO ACIMA DA MÉDIA
PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO EXCESSIVO, LOGO, DEVE SER MANTIDO NA FORMA FIXADA. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)